Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-18.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, na modalidade tentada (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14 do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) verificar a correção da fração de redução de pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste. Precedentes.
4. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 6.1. Verificado ter o réu avançado no iter criminis, tendo rompido dois obstáculos para chegar à res furtiva, náo há falar em redução máxima de 2/3.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 155, caput e § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.748/SC, Rel. MESSOD AZULAY NETO, 5a Turma, j. 14/08/2023; AgRg no AREsp 2.299.413/SE, Rel. JOÃO BATISTA MOREIRA (Des. Convocado do TRF1), 5a Turma, j. 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1976193, 0724188-07.2024.8.07.0001, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 06/03/2025; Acórdão 1971637, 0720757-56.2024.8.07.0003, Rel. LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, j. 20/02/2025; Acórdão 1081787, 20170310043215APR, Rel. MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 08/03/2018.